Tribunal: TJDFT
Processo: 0005320-33.1998.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0005320-33.1998.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE JOSE DIAS DE SOUZA APELADO: SCORPION INFORMATICA LTDA, MARCOS JOSE DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE JOSE DIAS DE SOUZA, NAVARRA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Diante da comprovação da cessão do crédito exequendo (ID 76876360), defiro o pedido de sucessão processual de BRB Banco de Brasília S/A por Navarra S/A - CNPJ no 52.682.173/0001-30 (ID 76876359). Retifique-se a autuação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator